Tribunal: TJDFT
Processo: 0711295-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711295-26.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AMBEV S.A., COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, AMBEV S.A. DECISÃO Vieram os autos conclusos em razão de pedido de efeito suspensivo formulado no recurso especial interposto pela parte AMBEV S.A. (ID 23563738 - Pág. 7). Sustenta a requerente que o acórdão objurgado violou o Tema 199, exarado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos Recursos Repetitivos. Defende ser necessária a concessão de efeito suspensivo antes que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença originário, porquanto implicaria no prematuro levantamento dos valores já depositados em juízo e na execução da apólice de seguro garantia caucionada. Assevera que o débito estaria integralmente assegurado por garantia idônea e depósito judicial, razão pela qual inexistiria prejuízo à recorrida. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial e requer, ao final, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.522/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente afirma que o prosseguimento do cumprimento de sentença originário implicará no prematuro levantamento dos valores já depositados em juízo e na execução da apólice de seguro garantia caucionada. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrente sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRÁTICA DE ATOS APÓS A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESCOAMENTO DE ESGOTO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. SELIC NÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende a desconstituição de decisão proferida após determinação para suspensão da prática de atos processuais. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A nulidade deve ser declarada apenas diante da produção de prejuízo gerado pelo ato praticado em desconformidade com as normas que instituem o devido processo legal, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, cujo significado remete justamente à necessidade de demonstração de prejuízo para que seja declarada a respectiva nulidade. 2.1. Ressalte-se que o legislador pátrio integrou o referido princípio ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do artigo 276, e seguintes, do CPC. 3. A contraprestação pelo fornecimento de água e escoamento de esgoto não tem natureza de tributo. Assim, a atualização do débito correspondente não deve ser procedida com a aplicação da Selic, mas está sujeita aos termos dos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (ID 18964816 - Pág. 1). Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação. A uma, porque restou ausente qualquer prova do prosseguimento do cumprimento de sentença, bem como da existência de levantamento de quantia depositada, questões essas afirmadas na oportunidade da interposição do recurso e reforçadas por meio de memorial na presente data. A duas, porque o principal fundamento do pedido de efeito suspensivo, utilizado pela recorrente para defender eventual provimento do recurso perante o STJ, é o de inobservância por parte o órgão julgador do decidido no Tema 199 do STJ. Como se observa, esse fundamento diz respeito ao requisito fumus boni iuris. Entretanto, por força do disposto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, caso essa situação pudesse ser verificada na presente oportunidade, o que não se admite sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório em face da ausência de contrarrazões da parte recorrida, o processo deveria ser encaminhado à turma julgadora para exercer o juízo de retratação. Assim, é de se concluir, por óbvio, que a subida do recurso dependeria da manutenção do acórdão recorrido pelo órgão julgador após exercida a retratação determinada pela norma de regência. Nesse descortino, resta prejudicada, por conseguinte, a certeza de admissão do recurso e, sobretudo, o periculum in mora, pois o recurso terá obrigatoriamente que percorrer o caminho previsto na legislação processual relativo ao rito dos recursos repetitivos. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões ao recurso especial. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Determino que as publicações referente à AMBEV S.A. sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024